Tribunal: STF
Processo: ARE 1348527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. VANTAGEM DO ART. 192, I, DA LEI 8.112/90. BASE DE CÁLCULO. REVISÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO.



    1. No caso dos autos, a UFCG, por meio de memorando, comunicou ao impetrante que seria feita a correção nos pagamentos dos seus proventos, tendo em vista que, em auditoria realizada pela CGU, teria sido constatado que a vantagem do art. 192, I, da Lei 8.112/90 estava sendo paga em desconformidade com a Orientação Normativa MPOG nº 11, de 05/11/2010 (tendo em vista que, no cálculo, considerava a remuneração do padrão/classe imediatamente superior, e não o vencimento básico, como determinado na referida ON 11/2010) e que a gratificação RT - Retribuição por Titulação foi instituída pela Lei 12.772/2012, posteriormente às instruções da ON nº 11/2010.



    2. O Juízo de origem concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetivar correção dos proventos do impetrante em virtude do entendimento firmado na Orientação Normativa n° 11/2010 sobre a aplicação do art. 192 da Lei n° 8.112/90 no cálculo desse benefício. Para tanto, argumentou que: a) o impetrante foi aposentado em 03 de abril de 1991; b) a alteração da a forma de cálculo da vantagem que era utilizada pela UFCG ocorreu depois de mais de vinte anos da concessão do benefício e sem observar a necessidade de preservar os efeitos financeiros dos atos ilegais consolidados pelo tempo, na linha do que explicitado pelo art. 24 da Lei de Introdução as Normas Brasileiras; c) em que pese a alteração determinada pela Orientação Normativa n° 11/2010 tenha amparo na interpretação do STJ sobre o tema, a sua aplicação sobre o caso dos autos é ilegítima, por violação do princípio da proteção da confiança e pela ocorrência do direito de revisar o ato tido por ilegal (§ 1º do art. 54 da Lei n. 9.784/99).



    3. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva da UFCG e de litisconsórcio necessário com a União, tendo em vista que a ação mandamental não é contra a decisão da CGU, mas contra ato de autoridade no âmbito de autarquia recorrente, a quem coube a análise do caso concreto. Além disso, a referida autarquia possui autonomia administrativa e financeira, sendo responsável pelo pagamento dos proventos do impetrante.



    4. Superada tal questão, vê-se que, de acordo com o art. 192, I, da Lei 8.112/90, revogado pela Lei 9.527/97, o servidor que contasse tempo de serviço para aposentadoria com provento integral seria aposentado com a remuneração do padrão de classe imediatamente superior àquela em que se encontrava posicionado. A Orientação Normativa MPGO nº 11/2010, em seu art. 3º, §1º, previu que, para efeitos de cálculo das vantagens do art. 192 da Lei nº 8.112/90, entende-se por remuneração do padrão/classe, o vencimento básico fixado em lei. Tal previsão foi feita de forma manifestamente contrária ao disposto no art. 41, caput , da Lei 8.112/90 no sentido de que " Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ".



    5. Acrescente-se, ainda, que a revisão administrativa não diz respeito a eventual irregularidade na concessão da aposentadoria, ato complexo cujo aperfeiçoamento se dá com a apreciação de sua legalidade e o necessário registro pelo TCU. Na verdade, a Administração pretende rever a base de cálculo de vantagem instituída pelo art. 192 da Lei 8.112/90, adequando-a à ON 11/2010 e, aparentemente, dela excluindo a RT - Retribuição por Titulação, instituída pela Lei 12.772/2012. Sendo assim, a questão central refere-se à adequação da forma de cálculo adotada pela UFCG, a cada competência, para a vantagem devida ao impetrante.



    6. Diante desse contexto, considerando-se como início do prazo decadencial a data da aposentadoria do impetrante (03/04/1991), quando foi estabelecida a base de cálculos dos seus proventos, ou a instituição da gratificação RT pela Lei 12.722/2012 (que, em tese, autorizaria a pretendida revisão), a Administração teria até 1996 ou até 2017 para rever a base de cálculo da vantagem do art. 192, I, da Lei 8.112/90. Sendo assim, considerando que o impetrante apenas foi notificado em novembro de 2018, é forçoso reconhecer a decadência do direito de a Administração modificar a base de cálculo da aposentadoria do impetrante. Nesse mesmo sentido: PROCESSO: 08078397220184058201, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 03/05/2019.



    7. Além disso, como bem ressaltado pelo MPF, " a alteração na base de cálculo da aposentadoria do impetrante após o decurso de tantos anos representa clara afronta ao direito adquirido, constitucionalmente garantido (art. 5º, XXXVI, CF), e ao princípio da segurança jurídica, conforme dispõe o art. 24 da LINDB ".



    8. Improvimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71 e 74, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente